Tribunal: TJDFT
Processo: 0734815-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Julgamento em conjunto. Possibilidade. Princípios da celeridade e da economia processual. Pedido novo. Inovação. Supressão de instância. Tutela de urgência. Requisitos não comprovados. Agravo de instrumento e Agravo interno desprovidos.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de tutela de urgência.
2. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela de urgência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos necessários ao deferimento dos pedidos de tutela de urgência, indeferidos liminarmente.
III. Razões de decidir
4. Em respeito aos princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da celeridade, é possível o julgamento conjunto de agravo de instrumento e agravo interno quando ambos tratam da mesma matéria de mérito e se encontram prontos para julgamento.
5. O pedido não formulado tampouco decidido na origem não pode ser requerido em recurso, sob pena de supressão de instância.
6. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC).
7. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
8. Quanto a eventual bloqueio ou suspensão de venda de imóvel de titularidade do agravado, o feito originário busca apenas a nulidade de cártulas, inexistindo pedido de ressarcimento de valores, de modo que o referido bloqueio em nada contribui para o deslinde da causa.
9. No que se refere ao pedido de suspensão das cártulas emitidas, considero temerária a suspensão, em razão de prováveis prejuízos a terceiros. De fato, não é possível identificar quais títulos foram emitidos com vício de consentimento.
10. Quanto à suspensão dos processos de execução de títulos extrajudiciais, a sua necessidade depende unicamente de análise do Juízo em que cada execução/ação tramita.
11. Diante da improcedência por votação unânime do novel agravo interno, impõe-se, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC/2015, a aplicação de multa.
IV. Dispositivo
12. Agravo de instrumento e Agravo interno conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; 995, parágrafo único; 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956086, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 1307961, Rel. Arquibado Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02/12/2020.